Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento interposto pela parte credora da execução de título extrajudicial, foi indeferido o pedido de antecipação da pretensão recursal, remetendo a análise do mérito para ocasião do julgamento colegiado.

2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativo financeiro, mediante desconto mensal de até 30% dos valores líquidos recebidos do devedor a título de salário, servidor público da Justiça Federal.

3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

4. O devedor, Técnico Judiciário da Justiça Federal, não deu seguimento ao pedido de realização de audiência de conciliação com os seus credores, como disciplina o art. 104-A e seguintes do CDC, porque o processo n. 0720148-34.2024.8.07.0016, que tramitou no CEJUSC-SUPER-PRE, foi arquivado em 25/04/2024. Situação que permite que cada um de seus credores possa buscar a recuperação dos seus créditos de forma isolada.

5. Passo a examinar o mérito do recurso alinhado com o mais recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222).

6. A renda líquida do devedor é de aproximados R$ 5.800,00 ao mês, aí incluído R$ 1.393,10 de auxílio alimentação. Todo o restante, de um total de R$ 14.707,00 encontra-se comprometido com os descontos compulsórios, pensão alimentícia e pagamento de empréstimos consignados. Portanto, de salário líquido se tem praticamente R$ 4.400,00 para custeio de despesas correntes, porque preservado o valor recebido a título de auxílio alimentação.

7. Dentro desse contexto, tenho que o pagamento de R$ 450,00 ao mês, para fazer frente a uma dívida de quase R$ 30.000,00, sem mostra o possível nesse momento, sem que se comprometa o mínimo existencial.

8. Assim, respeitado o entendimento diverso, a reforma parcial da decisão agravada é a medida que reputo adequada, permitindo o desconto direto em folha de pagamento de R$ 450,00 ao mês até quitação do débito.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar em parte a decisão agravada e determinar a penhora junto ao órgão empregador do devedor no valor mensal fixo de R$ 450,00, até pagamento integral do débito.

10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.